Tribunal: TJDFT
Processo: 0719222-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0719222-09.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANARA DA SILVA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ivanara da Silva Andrade contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID de origem 92439704) que, em ação de busca e apreensão, determinou a intimação da ré, ora agravante, para indicar “(...) a localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% por ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”. Em suas razões recursais (ID 26552797), a agravante, inicialmente, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, por conseguinte, a dispensa do preparo recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as custas do processo. Sustenta a ausência de amparo jurídico à decisão impugnada, de modo que o Juízo a quo, ao determinar à agravante a indicação da localização do bem vindicado pelo credor, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, extrapolou sua competência legal. Nesse contexto, aponta afronta ao princípio da legalidade insculpido no art. 5o, II, da Constituição Federal. Indica que o Decreto-Lei n. 911/69, para a hipótese de não localização do bem, permite a conversão da ação de busca e apreensão em execução, não havendo obstáculo ao recebimento do valor contratual por parte da empresa credora. Afirma ser excessivamente onerosa a determinação judicial de entrega do veículo, frente à suposta realidade de tratativas extrajudiciais entre as partes para resolução da contenda, afrontando, assim o princípio da menor onerosidade ao devedor, especialmente diante de meios alternativos menos onerosos para a satisfação do crédito. Sublinha a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, diante da reunião dos requisitos legais para o seu deferimento (periculum in mora e probabilidade do direito). Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão que determinou a obrigação de a agravante indicar a localização do veículo, sob pena de multa de 10% (dez por cento) por ato atentatório à dignidade da justiça. Sem preparo, por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão de ID 26572977. A parte agravada apresentou contraminuta ao ID 27239750 pugnando pelo desprovimento do recurso. Registre-se tem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 26553449. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese presente, em consulta ao sistema informatizado, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos originários (Processo n. 0704952-62.8.07.0005) no dia 27/7/2021, julgando procedente o pedido inicial. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, em homenagem ao princípio da cognição[1], forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, literalmente: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, fica prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] STJ, 2a Turma, REsp 742.512/DF, rel. Min. Castro Meira, j. 11.10.2005, DJ 21.11.2005, p. 206.